Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado como sendo o autor do delito.

2. A conduta social deve ser aferida por dados pessoais relativos ao comportamento do acusado na sociedade em que vive, nas suas relações familiares e profissionais, não sendo correta sua análise desfavorável sem a fundamentação adequada. O STF já decidiu que "os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios" (STF, RHC 130132/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julg. 10/05/2016).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.